Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712229-32.2017.8.07.0018 RECORRENTES: CHADI MASSOUH, DEBORA VILMA PEREIRA MASOUH RECORRIDA: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS RÉUS. OFENSA À DIALETICIDADE. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PARCELAMENTO CLANDESTINO DO SOLO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO SOMENTE APÓS REGULARIZAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL NÃO VERIFICADO. IMISSÃO NA POSSE DEVIDA. BENFEITORIAS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Anulado o julgamento anterior por inobservância ao pedido de julgamento presencial, retornam os autos para reapreciação dos recursos. 2. Não devem ser conhecidos os capítulos recursais que se dissociam da matéria constante na sentença, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Os requisitos previstos na lei civil, para a aquisição da propriedade por usucapião, não podem ser objeto de interpretação restritiva, devendo ser analisado o contexto do ordenamento jurídico em que se inserem, como um todo. 4. No ordenamento jurídico brasileiro, o direito de propriedade não pode ser dissociado da sua função social nem do dever de adequação à política de desenvolvimento urbano. 5. O termo inicial da contagem do prazo de usucapião extraordinária de lote situado em condomínio irregular é a data de regularização do imóvel, com a aquisição da matrícula no Registro de Imóveis. 6. Verificado que o período de posse regular, ininterrupta e não resistida, foi inferior a dez anos, não restou configurada a usucapião. 7. Presume-se a boa-fé dos réus/possuidores, devendo ser indenizados pelas edificações que realizaram no terreno, quando nítida a vantagem obtida pelo autor/proprietário com as construções empreendidas. 8. Recurso da parte ré parcialmente conhecido. Apelos desprovidos. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, parágrafo único, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.238 e parágrafo único do Código Civil, asseverando que preenchem todos os requisitos necessários para adquirir a propriedade por usucapião, por terem ocupado o terreno com posse mansa, pacífica e contínua há mais de 23 (vinte e três) anos. Afirmam que (i) o fato de ele estar situado em parcelamento irregular; (ii) de não ter prévia regularização registral do parcelamento; (iii) não haver matrícula individualizada, são argumentos incapazes de retirar o direito à usucapir o imóvel objeto da demanda. Acrescentam que o prazo inicial da prescrição aquisitiva é a data do início da posse e não do registro do parcelamento irregular no registro de imóveis e que a matéria foi afetada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.818.564 (Tema 1.025), razão pela qual essa Corte de Justiça inadmitiu o IRDR no processo 072761-63.2019.8.07.0000 sob o argumento de que a matéria jurídica tratada no Tema 1.025, apesar de possuir questão fática específica, é idêntica à do incidente, o que impediu sua admissão. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, 170, inciso III, e 182, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, parágrafo único, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido e a decisão agravada pronunciam-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1683813/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1.238 e parágrafo único do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os réus alegam deter a posse mansa e pacífica do imóvel desde 01/02/2006, tendo ali estabelecido a sua residência habitual. Contudo, uma vez que a regularização dos lotes somente ocorreu em 24/11/2014 e o ajuizamento da ação data de 01/11/2017, nota-se que o prazo de residência regular dos réus no imóvel, sem oposição, foi de aproximadamente 3 (três) anos. Logo, considerando-se o prazo de 10 (anos) previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CC, não se verifica usucapião dos réus sobre o bem litigioso” (ID 19769973). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “o recurso não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos para a usucapião extraordinária. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado no especial” (AgInt no AREsp 1669338/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 1.025 (REsp 1.818.564/DF), que se aplica tão somente para discutir o cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal, o que não é o caso tratado dos autos. Tampouco reúne condições de transitar o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, 170, inciso III, e 182, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1164624 ED-AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 16/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025